Tribunal: TJMT
Processo: 1010664-85.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010664-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR - CPF: 302.462.518-67 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA - ME - CNPJ: 09.567.366/0001-11 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER - CPF: 005.432.019-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO SERGIO VARNIER - CPF: 037.551.201-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN AMANDA VARNIER - CPF: 037.552.881-41 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - CPF: 787.343.472-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEREIRA MATOS - CPF: 425.717.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ALEX VANONI - CPF: 027.306.909-80 (ADVOGADO), PAULO RICARDO STEIGER MACEDA - CPF: 030.687.871-22 (ADVOGADO), KAIO PITSILOS - CPF: 075.916.359-64 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ELCIO DIONIZIO DA COSTA - CPF: 422.576.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO – DESISTÊNCIA RECURSAL FORMULADA PELA AGRAVANTE – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA DE VONTADE – ATO UNILATERAL QUE INDEPENDE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 998 DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A desistência do recurso constitui ato unilateral do recorrente e pode ser exercida a qualquer tempo, independentemente da concordância da parte adversa ou dos litisconsortes, nos termos do art. 998 do CPC.

Inexistindo vício capaz de macular a manifestação de vontade da agravante, impõe-se a homologação do pedido e o não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da prejudicialidade superveniente.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010664-85.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA SCHEFFER LTDA. – ME

AGRAVADO:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA SCHEFFER LTDA. - ME
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, lançada nos autos do Arrolamento Sumário nº 0017708-27.2014.8.11.0055, referente ao espólio de
SÉRGIO EVARISTO VARNIER
, que
indeferiu
o pedido de expedição de alvará judicial destinado a autorizar a inventariante
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
a lavrar escritura pública de compra e venda de imóveis atribuídos ao herdeiro
RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER.

Na origem, a agravante informou ter celebrado, em 07/03/2018, instrumento particular com o herdeiro Rafael Fernandes de Bona Varnier, por meio do qual ajustou a aquisição dos imóveis correspondentes ao quinhão que lhe fora atribuído no inventário, identificados pelas matrículas nº 225, 226, 7.971 e 7.972, todas do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT.

Sustentou, então, a necessidade de expedição de alvará para que a inventariante, na condição de representante do espólio, pudesse outorgar a escritura pública de compra e venda, bem como para que os valores remanescentes, inclusive parcelas retidas e vincendas, fossem depositados em conta judicial vinculada ao inventário ou aos autos de curatela do herdeiro Rafael, conforme viesse a ser determinado pelo Juízo.

O pedido foi
indeferido
pelo Juízo singular, ao fundamento de que a alienação teria ocorrido após o falecimento do autor da herança e sem prévia autorização judicial, configurando mera cessão de direitos hereditários, válida apenas entre as partes, porém insuficiente para justificar a expedição de alvará voltado à transmissão direta da propriedade. Consignou-se, ainda, que a adquirente deveria aguardar a conclusão da partilha para, então, requerer a adjudicação formal dos bens.

Inconformada, a Agropecuária Scheffer Ltda. - ME interpôs o presente agravo de instrumento, defendendo, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao tratar o contrato particular firmado com Rafael Fernandes de Bona Varnier como se já tivesse ocorrido efetiva alienação imobiliária sem autorização judicial.

Argumenta que o instrumento celebrado possui efeitos obrigacionais entre os contratantes e não se confunde com a compra e venda imobiliária propriamente dita, a qual, por força do art. 108 do Código Civil, depende de escritura pública para a constituição ou transferência de direito real sobre imóveis de valor superior ao limite legal.

Afirma, nessa linha, que justamente por inexistir transferência definitiva da propriedade é que foi formulado o pedido de alvará judicial, a fim de permitir que a inventariante, representando o espólio, lavrasse a escritura pública em favor da agravante, sob fiscalização do Juízo do inventário.

A agravante sustenta, ainda, que não pretende obter cessão de direitos hereditários, tampouco alterar a partilha homologada, mas apenas viabilizar a alienação de bens do espólio, providência autorizada pelo art. 619, I, do Código de Processo Civil, desde que inexistente prejuízo aos interessados.

Assevera que todos os herdeiros anuíram expressamente com a operação, inclusive a inventariante, conforme manifestações juntadas aos autos de origem, e que o produto da venda será destinado exclusivamente ao herdeiro Rafael Fernandes de Bona Varnier, titular do quinhão correspondente, sem reflexo sobre os demais sucessores ou sobre o equilíbrio da partilha.

Acrescenta que a posterior incapacidade civil de Rafael não invalida o negócio ajustado quando ele ainda era plenamente capaz, sobretudo porque a formalização definitiva da venda dependerá de autorização judicial, assinatura da inventariante e depósito dos valores em conta vinculada ao inventário ou à curatela, medidas aptas a resguardar integralmente o patrimônio do interessado.

Defende, por fim, que a manutenção da decisão agravada apenas prolonga indevidamente o inventário, em trâmite há mais de dez anos, cria entrave à regularização dominial dos imóveis e mantém situação de insegurança jurídica, embora inexista oposição dos herdeiros ou risco concreto ao espólio.

Ao final, pugna pelo

provimento do recurso, para reformar o item 5 da decisão agravada e deferir a expedição de alvará judicial autorizando o espólio, representado por sua inventariante, a outorgar escritura pública de compra e venda em favor da Agropecuária Scheffer Ltda. relativamente aos imóveis matriculados sob nº 225, 226, 7.971 e 7.972, todas do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT, com base no preço e na forma de pagamento ajustados no compromisso particular celebrado com Rafael Fernandes de Bona Varnier.

Requereu, também, autorização para depósito das parcelas retidas, relativas aos anos de 2022 a 2025, e das parcelas vincendas, conforme cronograma contratual, em conta judicial vinculada ao inventário ou em outro local a ser definido pelo Juízo.

O preparo foi recolhido no Id. 352990369.

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado, razão pela qual foi determinada a intimação dos terceiros interessados, a requisição de informações ao Juízo singular e, posteriormente, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (Id. 353026867).

Em manifestação,
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
e os demais herdeiros declararam ciência do recurso e concordância integral com o pedido recursal, ratificando que anuem expressamente com a alienação dos imóveis, que a operação não causa prejuízo ao espólio nem à partilha homologada e que o produto da venda deverá ser destinado exclusivamente ao herdeiro Rafael Fernandes de Bona Varnier, titular do quinhão correspondente (Id. 359860365 – Manifestação dos Herdeiros).

Na sequência,
RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER
, pessoa interditada, representado por seu curador
VALDIR JOSÉ CIVIERO
, também se manifestou nos autos, declarando não haver oposição ao recurso. Sustentou que o contrato foi celebrado quando ainda era plenamente capaz, que todos os herdeiros anuíram com o negócio e que a decisão agravada criou entrave jurisdicional à lavratura da escritura, não decorrente da vontade das partes (Id. 360819392).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opinou pelo
provimento
do agravo de instrumento, ao fundamento de que todos os herdeiros e a inventariante manifestaram anuência à alienação, que o produto da venda será destinado exclusivamente ao herdeiro Rafael, que não há alteração da partilha homologada e que a incapacidade superveniente do interessado não impede a medida, diante da possibilidade de resguardo dos valores por meio de depósito judicial (Id. 362046869).

Posteriormente, a agravante apresentou pedido de
desistência do recurso
, informando a celebração de escritura de cessão de direitos hereditários entre a agravante e os agravados relativamente aos imóveis objeto do pedido de expedição de alvará, razão pela qual afirmou que o agravo perdeu seu objeto, requerendo a homologação da desistência (Id. 372663366).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da petição de desistência
para os fins que se seguem.

Verifica-se dos autos que a agravante
AGROPECUÁRIA SCHEFFER LTDA. - ME
manifestou expressamente sua intenção de desistir do presente agravo de instrumento, informando que, após a interposição do recurso, foi celebrada escritura de cessão de direitos hereditários relativamente aos imóveis que constituíam o objeto da insurgência recursal, circunstância que acarretou a perda superveniente do interesse no prosseguimento do feito.

A parte agravante, de livre e espontânea vontade, devidamente representada por advogados regularmente constituídos, formulou pedido expresso de desistência do recurso, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de evidenciar vício de consentimento ou circunstância que comprometa a validade da manifestação de vontade externada.

Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária ou dos litisconsortes, tratando-se de ato unilateral que produz efeitos imediatos.

De mais a mais, não se vislumbra qualquer óbice à homologação do pedido, tampouco matéria de ordem pública que imponha o prosseguimento da análise recursal.

Assim sendo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela agravante e, em razão da manifesta prejudicialidade superveniente,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 998 do mesmo diploma legal e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026